Tribunal: TJBA
Processo: 0301676-19.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301676-19.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ESPÓLIO: ESPÓLIO DE ANANIAS PEREIRA DE SENA, Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. ARTS. 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PEDIDOS DE SUSPENSÃO LEGAL NÃO APRECIADOS. LEIS 12.844/2013, 13.340/2016 E 13.606/2018. SENTENÇA PROLATADA DURANTE PERÍODO DE SUSPENSÃO OBRIGATÓRIA. EXEQUENTE DILIGENTE. SÚMULA 106/STJ. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executiva com base no art. 206, §3º, I, do Código Civil c/c art. 70 do Decreto-Lei nº 57.663/66, extinguindo o processo com resolução de mérito. O juízo de origem afastou a incidência da Súmula 106 do STJ, ao entender que a paralisação processual decorria de negligência do exequente. O apelante, por sua vez, sustenta a nulidade da sentença, alegando atuação diligente, pendência de apreciação de pedidos de suspensão legal do feito e ausência de intimação prévia acerca do reconhecimento da prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva foi legítimo, diante da alegada desídia do exequente; e (ii) verificar se a sentença é nula por violação ao contraditório e à legal suspensão do processo, nos termos das Leis nº 12.844/2013, 13.340/2016 e 13.606/2018. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de citação válida decorre da dificuldade de localização do executado e da inércia do juízo na apreciação dos sucessivos pedidos de citação do espólio, bem como dos requerimentos de suspensão legal do feito, apresentados pelo exequente ao longo do processo. A análise cronológica dos autos demonstra atuação contínua e diligente do banco exequente, o qual requereu, em diferentes momentos, a suspensão do feito com base em legislação específica e a retomada da marcha processual tão logo cessadas as causas suspensivas. A sentença foi prolatada em período de suspensão legal do processo, nos termos do art. 10, I, da Lei nº 13.340/2016, com prazo estendido pela Lei nº 13.606/2018 até 27/12/2018, o que tornava inviável o regular andamento da execução naquele interregno. A decisão judicial que reconhece, de ofício, a prescrição sem prévia oitiva das partes viola o art. 10 e o art. 487, parágrafo único, do CPC, configurando decisão surpresa e, por conseguinte, nulidade processual. Aplica-se à hipótese a Súmula 106 do STJ, porquanto a demora na citação não é atribuível ao exequente, mas sim a fatores alheios à sua esfera de controle, como a morosidade do aparelho judiciário e a suspensão legal do processo. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais afasta a caracterização de desídia quando demonstrada atuação efetiva do credor e paralisação do feito por fatores externos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O reconhecimento da prescrição da pretensão executiva exige inércia injustificada do exequente, não configurada quando há suspensão legal do processo e pendência de apreciação de pedidos diligentemente formulados. É nula a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição sem prévia intimação das partes, por violação ao contraditório (art. 10 do CPC). A paralisação do processo durante período de suspensão legal afasta a configuração de abandono do feito e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §3º, I; Decreto-Lei nº 57.663/66, art. 70; CPC, arts. 10, 85, §11, e 487, parágrafo único; Leis nº 12.844/2013, 13.340/2016 (art. 10, I) e 13.606/2018. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2214056/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05/06/2023, DJe 13/06/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22/05/2023, DJe 25/05/2023; TJMG, Ap. Cív. nº 5237551-64.2022.8.13.0024, j. 03/10/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0301676-19.2018.8.05.0080, em que figuram como Apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como Apelado ESPÓLIO DE ANANIAS PEREIRA DE SENA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente Relator 03